Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERE O BEM ADMINISTRATIVAMENTE. DÉBITOS DE MULTAS E TRIBUTOS POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO DO NOME DA ALIENANTE NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu THIAGO MACIEL NEIVA em face da sentença que determinou a transferência da responsabilidade de todos os débitos de competência do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN-DF vinculados ao veículo FORD FIESTA placa JFW-5441, para o seu nome, bem como o condenou ao pagamento de compensação por dano moral à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, sustenta que a responsabilidade por multas e tributos é da parte autora/recorrida, pois o CTB atribui ao proprietário do veículo a obrigação de comunicar a venda (arts. 123, § 1.o e 134), bem como a responsabilidade pelas multas quando inexista identificação do infrator no prazo legal (art. 257). Sustenta que não basta à parte autora alegar que houve contrato de compra e venda do veículo para se furtar à obrigação de arcar com as infrações de trânsito. Por sua desídia (em não comunicar transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito) deu causa à incidência das infrações no seu próprio nome e deve ser responsabilizada pelas infrações. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14126360). Contrarrazões apresentadas pelos requeridos DISTRITO FEDERAL e DETRAN-DF (ID 14126363). A parte autora não se manifestou em contrarrazões (ID 16103145).

III. O documento ID 14126216 - Pág. 9 comprova que desde 20/03/2012 consta no Sistema Nacional de Gravame que o veículo JFW 5441 está gravado de alienação fiduciária em desfavor de THIAGO MACIEL NEIVA, recorrente, a quem cabe a responsabilidade pelas infrações de trânsito, bem como quaisquer débitos relativos ao veículo.

IV. O art. 123, § 1.o do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que compete ao novo proprietário (no caso, o recorrente) adotar as providências necessárias à expedição do novo CRV.

V. Ademais, extrai-se da jurisprudência do STJ a mitigação do art. 134 do CTB, de forma a não se atribuir ao alienante (parte autora) a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a venda do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda (REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017).

VI. Em virtude do retardamento na obrigação da parte recorrente de transferir para si ou para terceiro o veículo adquirido da parte autora (CTB, art. 123, § 1.o) fez com que esta permanecesse atrelada aos débitos relacionados ao bem, culminando pela inscrição do seu nome em cadastro da dívida ativa (ID . 14126216 - Pág. 3-7). O fato configura dano moral, pelo qual a parte recorrente responde (CC, art. 86 e 927). Precedentes: Acórdão n.1196983, 07090005720188070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1197051, 07134184420188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192464, 07035668420188070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesta senda, a sentença não merece qualquer reparo.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios em favor da parte autora, pois não apresentadas contrarrazões. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos recorridos DISTRITO FEDERAL e DETRAN-DF, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.